Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-26.2024.8.11.0111
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001681-26.2024.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO MARCELINO MAIA - CNPJ: 29.491.569/0001-89 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade De Justiça. Empresa Individual.
Falta
De Comprovação Da Hipossuficiência. Deserção.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Empresa individual interpôs embargos à execução e pleiteou gratuidade da justiça, sem apresentar documentação compatível com pessoa jurídica.

2.
Indeferido o pedido e não comprovado o preparo no prazo legal, o recurso de apelação foi declarado deserto, ensejando o agravo interno.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade do indeferimento da gratuidade à empresa individual sem comprovação de hipossuficiência; e (
ii
) a possibilidade de deserção do recurso de apelação por ausência de preparo.

III. Razões de decidir

4. A declaração de pobreza de empresa individual possui presunção relativa, podendo ser afastada por decisão fundamentada que exija prova da hipossuficiência (CPC, art. 99, §2o).

5. Intimada, a parte não apresentou documentação comprobatória nem recolheu o preparo, atraindo a aplicação do art. 1.007 do CPC.

6. Não há efeito retroativo automático de eventual concessão de gratuidade para afastar a deserção previamente reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
A empresa individual deve comprovar sua hipossuficiência para obter gratuidade de justiça, sob pena de deserção do recurso por ausência de preparo
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 99, §2o, e 1.007.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto p
ela pessoa jurídica de

João Marcelino Maia

em virtude d
a decisão
unipessoal
qu
e
não se conheceu do recurso de apelação em
virtude
da
sua
deserção, diante do indeferimento da justiça gratuita e da
falta
de recolhimento do preparo recursal.

O Agravante sustenta, em síntese, que

apresentou declaração de hipossuficiência desde a petição inicial
, e que a
exigência de documentos típicos de pessoa jurídica seria indevida, por
se
tratar de pessoa física
.

Arguiu que
houve negativa injustificada de dilação de prazo para apresentação de documentos comprobatórios
e que a
jurisprudência dispensa o recolhimento do preparo quando o próprio objeto do recurso é a discussão sobre a concessão da gratuidade
.

No mais, aduziu que
a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Requer
eu
a concessão da justiça gratuita, o afastamento da deserção,
e
o regular processamento da apelação
.

Em pedido
subsidi
ário,
requereu
nova dilação de prazo para apresentar os documentos exigidos.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

João Marcelino Maia

(pessoa jurídica
)
ajuizou Embargos à Execução em face da
Cooperativa de Crédito SICOOB NORTE
, visando discutir a execução de Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais)
, emitida pela empresa individual – CNPJ 29.491.569/0001-89
.

Desde a petição inicial, pleiteou justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos pessoais.

Contudo, o
Juiz
de 1o grau exigiu documentos típicos de pessoa jurídica, como ficha da JUCEMAT e balanço patrimonial, sob pena de indeferimento.

M
esmo
concedida a
prorrogação de prazo,
o
autor
/agravante
não atendeu
à ordem judicial, o que deu ensejo à
extin
ção d
o processo
,
sem resolução de mérito, com base no art. 485, I do CPC.

No
apelo, reiter
ou
o pedido de gratuidade
e como continuou inerte quanto ao chamado para comprovar a incapacidade financeira, o pedido foi indeferido, sendo-lhe
fix
ad
o
o
prazo de
0
5
(cinco)
dias para recolhimento do preparo.

Em n
ova petição
,

a advogada Lorena
Pontes
Izequiel
Leal (OAB/RJ 245.274)
requereu
mais
60
(sessenta)
dias de prazo por dificuldades de contato com o cliente, mas foi novamente indeferida.

Diante da
falta
de recolhimento, foi proferida decisão
unipessoal
que não conheceu d
o
apelo por deserção, o que gerou o Agravo Interno ora analisado.

A decisão recorrida foi assim redigida, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Vistos etc.

João Marcelino Maia
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá, que indeferiu a inicial da Ação Declaratória ajuizada em face de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso.

O Apelante formulou pedido de gratuidade da justiça, razão pela qual o recurso foi interposto sem a guia e o comprovante de pagamento do preparo.

Facultada a apresentação de documentos capazes de comprovar a vulnerabilidade financeira no prazo de peremptório de 05 (cinco) dias, a patrona do Apelante pugnou pela dilação do prazo em mais 30
(trinta) dias, sob o fundamento de que não foi possível estabelecer contato com seu cliente, o que teria impossibilitado a obtenção de documentos essenciais ao regular prosseguimento do feito.

O pedido de dilação de prazo foi indeferido por ausência de demonstração objetiva de justo motivo (ID 306542364).

Em seguida, certificada a inércia da parte, a pretensão da justiça gratuita foi indeferida, tendo sido concedido 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento.

Ao invés de apresentar o comprovante de pagamento e a guia do preparo, renitente, a patrona do Recorrente solicitou nova dilação de prazo, agora por mais 60 (sessenta) dias.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

Eis a síntese do necessário. Fundamento e decido.

Quanto ao novo pedido de dilação de prazo para comprovar a incapacidade financeira do cliente, o tema está acobertado pela preclusão
pro

judicato
, uma vez que o assunto já foi objeto de decisão, com a negativa da pretensão.

Sobre o pedido da gratuidade, com efeito, indeferida a pretensão e verificado o não atendimento tempestivo da determinação judicial do recolhimento do preparo, impõe-se o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade.

No caso dos autos, observa-se que o Apelante foi devidamente intimado para comprovar a incapacidade financeira e, diante do indeferimento do pedido de gratuidade, também foi oportunizado a recolher o preparo. Contudo, permaneceu silente.

Logo, dúvidas não há que a hipótese é de não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, está a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ÓBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE. VÍCIO. SANEAMENTO. PRAZO DETERMINADO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.

1. Ação de declaratória de inexistência de óbito c/c compensação por danos morais.

2. Na hipótese, apesar de intimada, a parte não regularizou o preparo do recurso especial no prazo determinado, motivo pelo qual foi reconhecida a deserção. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1914150 MA 2021/0177946-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2021).

O entendimento do Pretório Excelso também trilha no mesmo caminho, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, deixar de fazê-lo no prazo legal,
ex
vi do artigo 1.007 do Código de Processo
Civil.

Precedentes: ARE 1.275.486-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 27/10/2020; ARE 1.279.509-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe
de 21/10/2020; ARE 1.152.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 4/3/2020.

2. Eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por esta Corte não tem o condão de gerar efeitos retroativos capazes de afastar a deserção do recurso extraordinário assentada na origem.

3. Agravo interno DESPROVIDO. (STF - ARE: 1310551 MG 5000450-75.2019.8.13.0090, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 17/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 31/05/2021) (sem destaques no original).

Diante disso, configurada a absoluta inércia do Recorrente,
não conheço do apelo
ante a sua deserção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema
.

Como se observa, o Agravante foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência financeira
da empresa individual
, nos termos do art. 99, §

2o, do CPC.

In
obstante
isso
, deixou de apresentar qualquer documentação comprobatória no prazo legal, limitando-se a reiterar a declaração inicial e a pleitear dilação de prazo, a qual foi indeferida em decisão fundamentada,
à míngua
de justificativa objetiva e concreta da alegada impossibilidade de contato com o cliente.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos que justifiquem a exigência de comprovação adicional.

No caso em exame, houve decisão judicial expressa nesse sentido, diante da inexistência de elementos mínimos que indicassem a condição de hipossuficiência, além da
falta
de resposta efetiva às determinações judiciais.

Ressalte-se que, mesmo diante do indeferimento do pedido de gratuidade, o Agravante foi intimado a efetuar o recolhimento do preparo recursal, o que também não foi cumprido, caracterizando-se, assim, a deserção do recurso de apelação, nos termos do art. 1.007 do CPC.

No que se refere à alegação de que seria ilógico exigir o preparo quando se discute a própria justiça gratuita, a jurisprudência pacífica do STJ e do STF, citada na decisão agravada, admite que não há efeito retroativo automático da gratuidade deferida em instância superior para afastar a deserção reconhecida na origem, quando a parte não atendeu à intimação para recolher o preparo no prazo legal.

A decisão agravada, portanto, observou estritamente os requisitos legais e está em consonância com a jurisprudência dominante, inclusive dos Tribunais Superiores.

Por corolário, n
ão se verifica qualquer nulidade ou violação a princípios constitucionais, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade e o consequente não conhecimento do recurso por ausência de preparo.

Assim, não há razão para a reforma da decisão monocrática, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos
, razão por que
nego provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026